Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO IMÓVEL. DESGASTE NATURAL PELO USO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança fundada em supostos danos causados ao imóvel locado, condenando os locatários ao pagamento de R$ 11.250,00 a título de indenização. A autora fundamentou a pretensão em vistoria de entrada e saída e orçamento de reparos. Os apelantes insurgem-se contra a condenação, apontando ausência de provas visuais e técnicas, inconsistência entre os documentos apresentados e ocorrência de mero desgaste natural pelo uso habitual do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é sobre a responsabilidade dos locatários por danos materiais ao imóvel, tendo em vista o dever de restituí-lo no estado em que foi recebido (art. 23, III, da Lei 8.245/1991), e se os elementos apresentados nos autos demonstram violação aos deveres contratuais, ou apenas deteriorações naturais decorrentes do uso ordinário do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do locatário exige demonstração de danos efetivos que excedam o desgaste natural, conforme previsão do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil. No caso concreto, a vistoria de saída apontou observações genéricas (como pintura suja, piso riscado e persianas danificadas), sem comprovação efetiva do estado inicial do imóvel ou de que os danos decorreram de uso anormal.
4. A autora deixou de apresentar laudo técnico, prova fotográfica hábil e contemporânea à entrada no imóvel. Os apelantes, por outro lado, juntaram fotografias indicativas de que os problemas já estavam presentes no início da locação. Tais documentos, não impugnados pela autora, evidenciam vícios preexistentes ou compatíveis com o uso habitual.
5. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o desgaste natural não enseja indenização, salvo comprovação inequívoca de mau uso ou omissão do locatário, o que não se verifica nos autos. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes, a condenação mostra-se desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Na ausência de prova robusta e técnica que demonstre deterioração do imóvel decorrente de uso anormal e não meramente do desgaste natural pelo tempo e utilização regular, é indevida a condenação do locatário ao pagamento de indenização por danos ao imóvel locado, sendo insuficientes termos genéricos e subjetivos de vistoria e orçamentos sem respaldo técnico.”

_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 23, III; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778163, ApCiv 0742378-23.2021.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 25.10.2023, p. 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 1908194, ApCiv 0723774-83.2023.8.07.0020, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 19.08.2024, p. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 931921, AGI 20150020329399, Rel. Hector Valverde, 6a Turma Cível, j. 30.03.2016, p. 08.04.2016; TJDFT, Acórdão 1429902, AGI 07032177220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.06.2022, p. 22.06.2022.